Tribunal: TJDFT
Processo: 0010745-27.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. MULTA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O apelante não é obrigado a impugnar todos os fundamentos da r. sentença, bastando apresentar os argumentos que entende pertinentes a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo. Preliminar rejeitada.
2. Na hipótese em que se busca e rescisão de contrato de compra e venda, o prazo prescricional para devolução da comissão de corretagem é o decenal, pois diz respeito à pretensão fundamentada em inadimplemento contratual. Precedente do STJ.
3. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
4. Excesso de chuvas ou escassez de mão de obra não caracterizam caso fortuito hábil para afastar o pagamento de penalidades contratuais. O prazo de tolerância para a entrega do imóvel, normalmente de 180 dias, se mostra adequado e razoável para cobrir atrasos previsíveis como o do presente caso.
5. A inobservância do aludido prazo de prorrogação configura o inadimplemento das promitentes vendedoras, legitimando o direito de o consumidor obter a rescisão do contrato e recebimento da multa.
6. Reconhecida a impontualidade das promitentes vendedoras, não há que se falar em redução da devolução das quantias pagas, à luz da boa-fé objetiva e dos deveres anexos do contrato.
7. A sociedade que integra como parceira a cadeia de fornecimento apresenta-se como responsável solidária pelos danos causados ao consumidor pelos defeitos no serviço prestado, atraindo a aplicação da Teoria da Aparência, rendendo ensejo, no caso, à ilação de que todas as Requeridas agiram em parceria, integrando o mesmo conglomerado econômico.
8. Para os casos de rescisão de contrato de compra e venda decorrente de impontualidade praticada pela própria construtora, a consequência é o desfazimento do negócio com o retorno das partes ao status quo ante, impondo-se a devolução da comissão de corretagem e da taxa SATI.
9. Apelação não provida. Honorários recursais fixados.